Tribunal: STF
Processo: AI 772710
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Recurso extraordinário manejado perante tribunal regional. Acórdão substituído por julgado do STJ. Impossibilidade de se atacar decisão definitiva proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Preclusão. Debate sobre a subsistência da contribuição ao INCRA após a EC nº 33/01. Inovação recursal. Súmula 287/STF.



    1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, nos termos do art. 512, CPC, substituiu o provimento do Tribunal Regional transitou em julgado. Ocorrência da preclusão da matéria, a qual não é mais passível de discussão.



    2. O debate sobre a subsistência da contribuição ao INCRA após a EC 33/01 traduz inovação recursal, vedada segundo a Súmula nº 287/STF.



    3. Agravo regimental não provido.